Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. ACORDO DE PAGAMENTO. LIMITE TEMPORAL. ART. 313, II, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL. ART. 922 DO CPC. ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo.
2. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que, tendo as partes realizado acordo, é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.
3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.